Tribunal: TJES
Processo: 5004537-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e Facultativos
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004537-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO, CAPAZES DE ALTERAR, EM TESE, A CONCLUSÃO. NULIDADE. D
ECISÃO
ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O recorrente comprova que por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, apontou excesso na execução decorrente, dentre outros fundamentos, pela inclusão de parcelas cobertas pela prescrição já reconhecida na sentença executada, além de inclusão de servidores sem vínculo com o INCAPER e falecidos.
2.
A decisão que rejeitou a impugnação se limitou a enfrentar as teses de aplicação indevida de juros e correção monetária, deixando de enfrentar as demais alegações de excesso, que seriam capazes de alterar a conclusão do juízo.
3.
A decisão agravada além de passar ao largo dos argumentos do executado/impugnante, desconsiderou ainda o fato de o impugnado ter refeito seus cálculos e alcançado o mesmo valor da executada/impugnante.
4.
Nulidade reconhecida.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004537-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: NEUZA ARAUJO DE CASTRO - ES2465, CELIO ALEXANDRE PICORELLI DE OLIVEIRA - ES7824

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante em que apontada omissão no enfrentamento de alegações capazes de alterar a conclusão do julgador, trazidas em impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente:
a)
que deixou o juízo originário de se manifestar sobre pontos importantes trazidos em impugnação ao cumprimento de sentença e apontados nos embargos de declaração;
b)
que ao rejeitar os embargos declaratórios e a impugnação ofertada, ofendeu o magistrado a coisa julgada da sentença da fase de conhecimento que havia reconhecido a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores a 07/2005 e a inclusão indevida de beneficiários;
c)
que é patente a negativa de jurisdição.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Logrou o recorrente comprovar que por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, o recorrente apontou excesso na execução decorrente, dentre outros fundamentos, pela inclusão de parcelas cobertas pela prescrição já reconhecida na sentença executada, além de inclusão de servidores sem vínculo com o INCAPER e falecidos.

Ocorre que decisão que rejeitou a impugnação se limitou a enfrentar as teses de excesso à execução decorrente de aplicação indevida de juros e correção monetária.

Portanto, tem-se que as alegações de excesso não apreciadas seriam capazes de alterar a conclusão a ponto de ensejar, em tese, o acolhimento da impugnação.

Agrava a situação a informação trazida pelo agravado em contrarrazões de que antes da prolação da decisão aqui combatida a exequente readequou os cálculos, de modo que encontrado o mesmo valor apresentado pelo impugnante, ora agravante.

Desta feita, considerando que a decisão agravada passou ao largo dos argumentos do executado/impugnante, desconsiderando ainda que o impugnado refez os cálculos e alcançou o mesmo valor da executada/impugnante, há que se reconhecer sua nulidade.

Assim, a fim de evitar supressão de instância, devem as questões não apreciadas no decisum serem enfrentadas inicialmente pelo magistrado da instância singular.No mesmo sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- “Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pretendido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa”. 2- Caso concreto em que que o Juiz primevo não se atentou aos fatos descritos na exordial nem aos limites da causa de pedir, restando configurado o julgamento ultra petita e, por conseguinte, error in pocedendo hábil a gerar a nulidade da decisão, com nova apreciação da matéria pelo Magistrado singular. 3- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006882-59.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a decisão recorrida, determinando ao magistrado de origem a adequada apreciação das alegações trazidas pelas partes.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Declaro meu impedimento para atuar no julgamento do feito, nos termos do artigo 144, II, do CPC.